Tribunal: STF
Processo: RE 1460008
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Estado de Alagoas para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria (Tema 793 da Repercussão Geral).



    A embargante suscita a existência de omissão quanto à necessidade de suspensão do processamento do presente apelo extremo, dada a aplicação do Tema nº 1.234 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, aduz



     



    “A decisão foi omissa ao não considerar a recente determinação de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE nº 1.366243/SC.”



    Decido.



    Com razão a embargante.



    A controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário foi submetida à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.234), cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a 



    “[l]egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. 



    O referido paradigma está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Registre-se que, em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos feitos nos quais se discute a aplicação do Tema nº 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234).



    Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu, em parte, pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. 



    Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (grifo nosso).



    Ambas as Turmas da Corte já decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos que tratam de matérias com repercussão geral já reconhecida pelo STF, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido vão os seguintes julgados: AI nº 584.615/RJ-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/11; AI nº 360.461/MG-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/6/11; AI nº 812.764/SP-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25/3/13; e AI nº 583.389/RJ-AgR-ED, de minha relatoria, DJe de 25/11/13.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, observadas a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente